Tribunal: TJES
Processo: 5000098-52.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Servidão
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000098-52.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS VIMERCATI

APELADO: JOSE CARLOS MOREIRA VIMERCATI

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000098-52.2022.8.08.0058

APELANTE
: JOÃO CARLOS VIMERCATI

APELADO
: JOSE CARLOS MOREIRA VIMERCATI

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE IBITIRAMA - DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO TITULADA. ESBULHO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. USO DA PASSAGEM POR MERA TOLERÂNCIA ENTRE PARENTES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 415/STF. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse de servidão de passagem aparente, ao reconhecer o esbulho praticado pelo réu ao cercar o acesso utilizado pelo autor por vários anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a utilização de passagem em imóvel vizinho, por longo período e por razões de parentesco, configura posse apta à proteção possessória (servidão aparente) ou se caracteriza como ato de mera permissão ou tolerância, que não induz posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, conforme expressa previsão do art. 1.208 do Código Civil, por não pressuporem o exercício de poder fático com animus domini.

4. A proteção possessória conferida pela Súmula 415 do STF a servidões não tituladas não se aplica aos casos em que o uso da passagem decorre de mera conveniência ou comodidade, especialmente em contexto de relações familiares, sob pena de violação ao direito de propriedade.

5. Não comprovada a posse pelo autor, mas sim a tolerância por parte do réu/proprietário, afasta-se o requisito essencial para a reintegração de posse, o que conduz à improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento: “1. O uso de passagem em propriedade alheia, ainda que por longo período, quando decorrente de laços de parentesco e conveniência, caracteriza ato de mera tolerância do proprietário, não induzindo posse e, portanto, não confere direito à proteção possessória em caso de bloqueio do acesso.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.208; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 415.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000098-52.2022.8.08.0058

APELANTE
: JOÃO CARLOS VIMERCATI

APELADO
: JOSE CARLOS MOREIRA VIMERCATI

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE IBITIRAMA - DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

1. Preliminar: Inadequação da via eleita e ausência de interesse de agir

O apelante suscita a preliminar de inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a controvérsia tem natureza petitória, e não possessória, uma vez que não há servidão de passagem formalmente constituída e registrada.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

A proteção possessória é conferida não apenas aos direitos reais formalmente constituídos, mas também a situações fáticas que se exteriorizam como tal. No caso das servidões de passagem, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 415, consolidou o entendimento de que a servidão de trânsito não titulada, mas que se torna permanente e aparente por obras realizadas, confere direito à proteção possessória.

A discussão nos autos cinge-se precisamente à existência de uma posse sobre a passagem – caracterizada pelo seu uso ostensivo e contínuo ao longo do tempo – e ao suposto esbulho praticado pelo apelante. Trata-se, portanto, de matéria eminentemente possessória, sendo a ação de reintegração de posse o meio processual adequado para a tutela pretendida.

A análise sobre a efetiva existência de posse que justifique a proteção ou se o uso decorria de mera tolerância é questão de mérito e com ele será analisada.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Mérito

No mérito, a controvérsia central reside em definir se o uso da passagem pelo apelado configurava posse, apta a gerar proteção possessória, ou se decorria de mera tolerância do apelante, proprietário do imóvel serviente.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma.

Os requisitos para a concessão da reintegração de posse estão elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. O ponto nevrálgico, no presente caso, é a comprovação do primeiro requisito: a posse do autor/apelado.

O Código Civil, em seu artigo 1.208, é claro ao dispor que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância". A distinção entre esses institutos é crucial: enquanto a posse exige o
animus domini
(a intenção de ter a coisa para si, de exercer sobre ela um poder), a tolerância se caracteriza pela concessão ou condescendência do proprietário, muitas vezes motivada por laços de parentesco ou vizinhança, sem que isso implique renúncia ao seu direito de propriedade.

No caso em tela, as provas produzidas não são robustas o suficiente para caracterizar a posse autônoma do apelado sobre a servidão. Pelo contrário, o cenário fático aponta para uma situação de comodidade e conveniência, permitida pelo apelante em razão do vínculo familiar.

É fundamental destacar que a proteção conferida pela Súmula 415 do STF não se aplica sem a análise das particularidades do caso concreto. Ela visa proteger a servidão aparente que se tornou essencial ou, no mínimo, consolidada como um direito pelo uso contínuo e incontroverso, não aquela mantida por conveniência do usuário em detrimento do direito de propriedade do vizinho, especialmente quando existem outras vias de acesso.

A parte ré/apelante sustentou em sua defesa a existência de outro acesso à propriedade do autor, fato que, embora não tenha sido o único fundamento da sentença, é relevante para contextualizar a natureza do uso da passagem.

Com efeito, as imagens aéreas e fotografias (ID 15000333) evidenciam caminho alternativo à propriedade do apelado, o que corrobora a tese de que a utilização da passagem pelo terreno do apelante não se dava por necessidade absoluta (imóvel encravado), mas sim por conveniência, reforçando a caracterização do ato como mera tolerância.

A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a servidão não pode ser imposta por mera comodidade, devendo-se ponderar os interesses em conflito. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados que bem se amoldam ao caso:

Reintegração de posse – servidão de passagem – muito embora reconhecida a utilização, de longa data, do pequeno caminho que passa ao lado da residência do réu, a propriedade dos autores não se encontra encravada, havendo inclusive possibilidade de se fazer uma rota alternativa, contornando a pequena propriedade do réu – inadmissível a manutenção da servidão por mera conveniência e comodidade dos autores, em evidente prejuízo ao direito de propriedade do réu – inaplicabilidade da Súmula 415 do STF – ação improcedente – recurso provido. (TJ-SP - APL: 00017484720098260424 SP 0001748-47.2009.8.26.0424, Relator: Jovino de Sylos, Data de Julgamento: 08/09/2015, 16ª Câmara de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE TRÂNSITO. PASSAGEM SOBRE O TERRENO DE PROPRIEDADE DA RÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. ALEGADA A OCORRÊNCIA DE ESBULHO COM A COLOCAÇÃO DE PORTEIRA COM CADEADO OBSTANDO O ACESSO DOS AUTORES AO PRÓPRIO IMÓVEL. INACOLHIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ENTRE AS PARTES.
ATO DE MERA PERMISSÃO QUE NÃO GERA DIREITO POSSESSÓRIO. EXISTÊNCIA DE OUTRO CAMINHO QUE PERMITE O ACESSO AO IMÓVEL DOS AUTORES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 415 DO STF AO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 03012420820158240015, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 01/09/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

Dessa forma, não tendo o autor/apelado se desincumbido do ônus de provar a sua posse com
animus domini
, e havendo fortes indícios de que a utilização do caminho se dava por mera tolerância do proprietário, a improcedência do pedido de reintegração é a medida que se impõe.

Com a reforma do mérito, a análise da tese recursal sobre a invalidade da prova testemunhal resta prejudicada.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
para reformar integralmente a sentença e, por conseguinte, julgar
improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma e da sucumbência integral do autor/apelado, inverto o ônus sucumbencial e condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, contudo, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 15000732).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.